Tribunal: TJDFT
Processo: 0708086-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU PROCESSO PRECEDENTE. PREVENÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do CPC.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 54366601). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Nas razões do recurso, a parte requerente argumenta que o julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, por prevenção com o processo no 0706802-68.2023.8.07.0010, distribuído anteriormente ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, não procede, uma vez que o processo anterior foi extinto sem resolução de mérito, com trânsito em julgado em momento precedente à distribuição da demanda atual.
4. Consoante art. 286, II, do CPC, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido.
5. No presente caso, trata-se de demanda judicial com partes, causa de pedir e pedido idênticos aos dos autos n. 0706802-68.2023.8.07.0010, distribuído anteriormente ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria e extinto sem resolução de mérito. Ambas as ações se referem ao pleito de condenação do requerido ao pagamento do débito decorrente de um empréstimo realizado em 5 de abril de 2023, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Reconhece-se, pois a prevenção do Juízo de Santa Maria, conforme dicção da norma supracitada.
6. Nesse sentido, destaco precedente desta e. Turma Recursal: "IV. Inicialmente, consigna-se que a teor do art. 286, II, do CPC serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. No caso concreto, analisando a presente demanda e os autos do processo no 0740359-96.2021.8.07.0016 verifica-se que há entre eles identidade de partes, de causa de pedir e pedido. Ambas as ações se referem ao pleito de condenação da empresa ré a restituir ao autor o valor referente ao desconto de 25% sobre o valor de R$ 56.000,00, que julga ser devido em razão da depreciação no valor do automóvel por ser proveniente de leilão e omissão de tal informação pelo fornecedor, além de indenização por dano moral. V. É certo que a extinção do processo sem julgamento de mérito apenas faz coisa julgada formal, não impedindo a propositura de nova ação, nos termos do art. 486, do CPC. No entanto, em razão da regra de prevenção, a ação deveria ter sido distribuída perante o Juízo que primeiro tomou conhecimento da lide, ou seja, o 5o Juizado Especial Cível de Brasília. VI. O autor deixou de informar na petição inicial da presente demanda a existência de ação anterior, violando o princípio do Juiz natural e as regras de prevenção, matéria objeto de conhecimento em qualquer tempo e grau de jurisdição. Desse modo, acolho a preliminar de incompetência absoluta do juízo para anular a sentença e, por consequência, julgar extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, e §3o, do CPC." (Acórdão 1600204, 07030736920218070021, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e improvido. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido e de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.